Tribunal: CARF
Processo: 16327.913896/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913896/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO
DE
PEDIDO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPENSAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DE CAUSA
DE PEDIR, FUNDAMENTOS. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
No caso de análise de recurso voluntário, em que o contribuinte altera o pedido
de homologação de compensação, inicialmente formulado na manifestação de
inconformidade, para restituição, mas sem alterar os fundamentos, a causa de
pedir ou o valor, tal inovação não afeta a admissibilidade do recurso.
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
COMPROVAÇÃO.
RETORNO AO STATUS QUO. DIREITO A RESTITUIÇÃO.
Comprovado que o negócio que originou a obrigação tributária foi desfeito,
retornando as partes ao status quo inicial, deve o valor do tributo, efetivamente
comprovado, ser restituído ao contribuinte que assim requereu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer o direito
à restituição de R$ 1.208,15.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913896/2009-92
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 386-391 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-74.341, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 375-379), em sessão realizada em
29 de agosto de 2017, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 08-14 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 376-377.

Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
parte do pretenso pagamento indevido efetuado em 30/12/2008, no valor de R$
104.882.97.
1.1
Foram apresentadas diversas DCOMP`s mediante a utilização do mesmo
crédito, todas anexadas ao processo, para julgamento conjunto, conforme Despacho à fl.
373.
Despacho Decisório da DRF
2.
A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 848714113, anexado à fl. 49 do processo,
exarado aos 07/10/2009, de onde se extrai, em síntese:
2.1 A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
3 O contribuinte foi cientificado do procedimento por EDITAL, aos 05/03/2010 (sexta-
feira), conforme documento à fl. 56. Irresignado, o contribuinte apresenta diversas
manifestações de inconformidade, contendo os mesmos argumentos, em 05/04/2010,
onde, em síntese, alega:
Manifestação de Inconformidade
4.
A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5.
Que a manifestação apresentada seja recebida com efeito suspensivo, nos
termos da legislação vigente.
6.
Que para se evitar a aplicação da multa de 75%, efetuou a quitação dos
débitos cuja compensação não foi homologada, conforme comprovantes em anexo.
7.
Que em 30/12/2008 a requerente efetuou o recolhimento do IRRF sobre
remessas ao exterior para prestação de serviços de assistência técnica no valor de
R$104.882,97. Posteriormente verificou-se que tais valores foram recolhidos
indevidamente, considerando que a operação de câmbio realizada foi cancelada, tendo
em vista que o pagamento em questão já havia sido feito.
8.
Ao contrário do suscitado no r. Despacho Decisório ora atacado, “o crédito
em questão não havia, até a realização da compensação em estudo, sido consumido de
qualquer forma, não havendo, portanto, qualquer óbice à realização da compensação da
forma declarada pela Requerente”.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

9.
Por fim, requer o reconhecimento do direito à compensação propugna pela
homologação integral das compensações declaradas.
10. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 205).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
LEGITIMIDADE. IMPOSTO RETIDO NA FONTE
A fonte pagadora, na qualidade de sujeito passivo responsável pela retenção e pelo
recolhimento do imposto, somente tem legitimidade para formalizar pedido de
restituição do valor retido indevidamente se comprovar que assumiu o ônus tributário
do valor pago ou estar autorizada formalmente por aqueles que o suportaram.
REMESSAS AO EXTERIOR
Estão sujeitas ao Imposto de Renda Retido na Fonte as importâncias pagas, remetidas,
ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior por fonte localizada no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o alegado indébito foi utilizado
para extinção de débitos declarados pelo próprio contribuinte. O IRRF foi declarado pelo
contribuinte em DCTF, sendo o DARF utilizado nas DCOMPs vinculado ao débito declarado, o
que fez com que o indébito fosse computado como inexistente. Dos contratos juntados,
constatou-se que houve remessa ao exterior no importe de R$ 591.492,65, de forma que o
recolhimento do IRRF é devido. Ressaltam os julgadores que não houve comprovação da origem
do IRRF, nem da remessa efetuada em 16/01/2009, no valor de US$ 251.699,00. Também não
foi comprovada a motivação da repatriação do valor constante no documento apresentado. De
acordo com a decisão da DRJ, mesmo que “houvesse um recolhimento a maior ou indevido de
IRRF correspondente à remessa repatriada, cabe lembrar que o contribuinte do tributo é o
beneficiário do rendimento, sendo a fonte pagadora mera responsável tributária, nos termos do
art. 121, inciso II do CTN”. O responsável tributário somente pode se valer de tributo cujo ônus
pertence a terceiro quando estiver autorizado formalmente por aquele que suportou o ônus.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) apresentou PER/DCOMP para compensação no valor de
R$ 24.130,24. Posteriormente identificou cobrança do valor correspondente ao compensado, mas
porque não tinha ciência da existência de despacho decisório, não correlacionou o débito ao
PER/DCOMP e o quitou. A ausência de conhecimento teria ocorrido porque a ciência se deu por
meio de edital; b) o crédito é legítimo e deve ser reconhecido; c) “após o recolhimento,
verificou-se que a operação de câmbio que deu origem à incidência tributária foi cancelada, o
que resultou na devolução, por parte do beneficiário estrangeiro, do valor remetido”.
Comprovada a inexistência de fato gerador do IRRF e o pagamento do tributo que se pretendia
compensar, deve o valor referente ao tributo ser compensado, com retificação de ofício do
PERDCOMP, nos termos do art. 147, §2o do CTN; d) em 30/12/12 foi firmado contrato de
câmbio 04 51 2008/092532, de 30/12/2008 (fl. 79), entre o Requerente e seu cliente, o qual
gerou R$ 104.882,97 de valor referente ao IRRF, contudo, o contrato foi substituído pelo
contrato 04 51 2009/003103, de 16/01/2009 (fl. 81), de mesmo valor, US$ 251.699,00, o que
gerou novo recolhimento de IRRF, desta vez no valor de R$ 103.674,82; e) tendo em vista que o
Recorrente efetuou o pagamento do débito que pretendia compensar, pois teria sido induzido em
erro, então, com base no art. 147, § 2° do CTN, deve a PER/DCOMP ser retificada de ofício, de
forma que o crédito que se pretendia compensar seja restituído ao Contribuinte. Ao final requer a
restituição do valor pago indevidamente.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 382 – 28/09/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 385 – 30/10/17), conclui-se que este é tempestivo.

IV. Admissibilidade
9. A admissibilidade do Recurso merece análise mais detalhada, uma vez que
houve alteração do pedido no Recurso Voluntário, em comparação ao pedido feito na
Manifestação de Inconformidade. Nesta, o Recorrente fundamentou seu pretenso direito e, ao
final, requereu que a compensação declarada fosse homologada. No Recurso Voluntário, a
fundamentação foi a mesma, enfatizando apenas que, nos termos utilizados pelo Contribuinte,
ele teria sido induzido a erro, o que fez com que ele pagasse o valor objeto de compensação
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

pleiteada. A confusão teria sido gerada pelo fato da ciência do Despacho Decisório ter sido feito
por meio de edital. Ao final, o Recorrente requereu a restituição do valor pago a maior. Os
requerimentos apresentados na MI e no RV são colacionados abaixo, de forma que possam ser
comparados.

10. O levantamento da questão importa porque em outro processo houve, por
parte deste Relator, decisão de não admissibilidade do Recurso com base em alteração de pedido,
como se observa da transcrição da ementa abaixo.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO
COMPLETA
DO
PEDIDO
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

A alteração completa do pedido em sede recursal, caracterizada pela sua total
desvinculação do que havia sido pedido na Impugnação, recai na situação prevista no
artigo 17 do Dec. 70.235/72, gerando, assim, a preclusão temporal, motivo este para o
não conhecimento do Recurso. (Acórdão no 1402-004.830, Sessão de 14 de julho de
2020, Relator: Luciano Bernart)

11. Apesar do pedido em si ter sido alterado, de homologação da compensação
para restituição do valor pago a maior, percebe-se que a fundamentação não foi alterada, com
exceção da ênfase no pagamento do valor objeto da declaração de compensação, efetuado, em
tese, por engano. Não houve ainda modificação dos elementos probatórios. Levando em conta
que os artigos 16 e 17 do Dec. 70.235/72 tratam sobre preclusão relativa à apresentação de
provas e à impugnação de matéria; que o próprio procedimento de compensação permite que se
faça a retificação da declaração; nem que houve a alteração no valor requerido pelo Contribuinte,
que é originalmente de R$ 24.130,24, entende-se que não é o caso de não conhecimento, pois
não houve alteração dos fundamentos e das provas que seriam utilizadas para a decisão, que o
procedimento de compensação/restituição comporta retificação e que o valor continua o mesmo.
Assim, tendo em vista que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, o conheço e passo a
apreciá-lo.

V. Crédito e comprovação
12. O valor objeto do presente processo se constitui no montante de R$
24.130,24, uma vez que este foi o valor declarado como débito a ser compensado, depois na MI,
homologado e agora a ser restituído. De acordo com o Recorrente, ele efetuou remessa para o
exterior, o que teria gerado, em dezembro de 2008, obrigação de recolhimento de IRRF na monta
de R$ 104.882,97. O valor foi recolhido, como comprova cópia de DARF e cópia de
recolhimento (fls. 77/78 e cópias às fls. 124/125, 170/171, 216/217, 265/266, 311/312 e
357/358). Alega ainda que, em virtude de cancelamento do primeiro contrato, teria efetuado
nova remessa, relativa ao mesmo negócio jurídico, o que seria comprovado por meio das cópias
dos contratos de câmbio de fls. 79-84. O novo negócio gerou IRRF no montante de R$
103.674,82. Por entender que tinha crédito de R$ 104.882,97, o Recorrente apresentou
declaração de compensação, apresentando o débito de R$ 24.130,24, a ser compensado.
Entretanto, por ter ignorado o Despacho Decisório, cuja ciência se deu por edital (fl. 59), alega
que isto o induziu em erro, o de pagar o valor objeto da compensação (comprovante fl. 49).
13. Da análise documental se percebe que há verossimilhança nas alegações do
Recorrente. Efetivamente se demonstra remessa para o exterior (fl. 79), no qual foi recolhido o
valor de R$ 104.882,97 (DARF fls. 77/78). Após, foi recebida uma remessa, no mesmo valor da
primeira e da pessoa que havia sido a remetida na primeira remessa, sob a justificativa de
repatriamento do contrato, inclusive, com a identificação de seu número. Assim, realmente se
observa que, pelo desfazimento do negócio jurídico, o que tem como efeito o retorno da situação
ao status quo, o valor recolhido a título de IRRF serviria de crédito ao Recorrente, mesmo que
ele se situe em situação de substituto tributário. Ressalta-se que estas operações são fiscalizadas
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913896/2009-92

pelo Banco Central do Brasil. No mesmo sentido há a comprovação de nova remessa no exterior,
confirmada pela documentação de fl. 81, o que teria gerado obrigação tributária relativa ao IRRF
no valor de R$ 103.674,82. Ocorre que, ao analisar os Autos, não se identificou a DARF
correspondente a este valor, mas tão somente uma especificação de que haveria ocorrido débito
(fl. 81), o que não se mostra suficiente, no entendimento deste Julgador para a devida
comprovação. Ressalta-se que, nos termos do art. 16 do Dec. 70.235/72 e 373 do CPC incumbe
ao Requerente provar seu direito.
14. Assim, não havendo provas deste recolhimento e tendo em vista que o
pagamento anterior é superior ao devido neste último contrato, então o Recorrente teria direito ao
crédito da diferença do pagamento comprovado e do não comprovado (R$ 104.882,97- R$
103.674,82), que se constitui no montante de R$ 1.208,15. Sendo este o valor que, de todas as
operações, constitui crédito em favor do Recorrente.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer que o Recorrente tem
o direito à restituição de R$ 1.208,15.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital